Tribunal: STF
Processo: HC 213338
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros em favor de Ryan Augusto Batista dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 726.602/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, em 17.12.2021, foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Sustentam que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19, não recomendando sua prisão. (p. 4)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 5)



    Alegam que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 28.3.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “A empreitada criminosa envolveu, ao menos, três pessoas, dois ora denunciados e terceiro ainda não identificado, tendo o investigado Ryan, primo da vítima Ariel, à luz dos elementos de cognição já reunidos, revelado aos demais comparsas que seu familiar guardava valores passíveis de subtração em sua residência. Ryan, ao que se erige, indicou a residência a ser roubada e dirigiu-se, em mesma motocicleta que Fábio, à residência do primo, a fim de que o codenunciado anunciasse o assalto, com uso de simulacro de arma de fogo. Houve subtração da motoneta da vítima e da quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em espécie. De acordo com a vítima, Fábio, ao abordá-lo, delatou o familiar Ryan, este que, em sede policial, admite ter dado carona a Fábio, embora negue qualquer envolvimento no roubo.



    Além do fumus comissi delicti, é inconteste o periculum libertatis.



    Há, na hipótese, risco à ordem pública, cuja extensão evidencia a insuficiência de medidas mais brandas, justificando o uso excepcional da segregação cautelar por meio da prisão preventiva.



    O crime em questão é concretamente: roubo praticado com concurso de agentes e uso de simulacro de arma de fogo. O modus operandi, com rendição da vítima no recesso do lar, revela a periculosidade de Ryan, o qual, com sua conduta, permitiu, facilitou e concorreu para que seu primo fosse vítima da subtração mediante grave ameaça praticada com simulacro de pistola. O modus operandi empregado para dar andamento à empreitada criminosa revela o baixo nível de coerção que as normas proibitivas em vigor exercem sobre o acusado Ryan, que, portanto, em liberdade e exposto aos mesmos estímulos pode buscar a reiteração da conduta. Tais circunstâncias evidenciam que Ryan, se mantido em liberdade, poderá perpetrar crimes graves. E não há no ordenamento jurídico medida outra senão a prisão que possa acautelar a sociedade, que, se novamente atacada, poderá ter bens jurídicos sacrificados, sem qualquer chance de restabelecimento do status quo ante, como, por exemplo, com a perda de vidas”. (eDOC 3, p. 46)



    O mandado, ao que parece, não foi cumprido até a presente data. (eDOC 5, p. 8)



    Muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. A meu sentir, somente a prisão preventiva poderá assegurar a aplicação da lei penal neste caso concreto. São os precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta da prisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente